Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-09.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de supostas anomalias no fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência – Pleito de Reforma – Inadmissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Avarias em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de supostas anomalias no fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência – Pleito de Reforma – Inadmissibilidade – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF -– Ausência de comprovação, todavia, do nexo de causalidade entre os danos verificados e a atividade exercida pela concessionária – Documentos juntados aos autos que não possuem força probatória mínima para assegurar a procedência do direito invocado – Aplicação da legislação consumerista que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual – Sentença mantida – Recurso improvido.